Tribunal: TCU
Processo: 015.998/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão que indeferiu pedido de remoção para acompanhar cônjuge.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso administrativo apresentado contra decisão do Presidente deste Tribunal que indeferiu solicitação de remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge deslocada no interesse do Banco do Brasil, com amparo no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", da Lei 8.112/1990, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento no art. 107, incisos I e II e §1o, da Lei 8.112/1990 c/c os arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.